Tribunal: TJMT
Processo: 1029408-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029408-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARINE GUOLO MARTELLI - CPF: 076.763.469-16 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais ca
sos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O Enunciado no 80 do FONAJE dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas, não sendo admitida complementação intempestiva.

2.

Revogada a gratuidade da justiça e intimada para recolhimento no prazo legal, a recorrente permaneceu inerte, configurando a deserção.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
KARINE GUOLO MARTELLI
contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte autora, ora recorrente, busca a reforma integral da sentença, objetivando o pagamento dos valores referentes ao auxílio-moradia destinado aos médicos residentes.

No despacho proferido no
id. 334749466
, em razão da sujeição do recurso ao duplo juízo de admissibilidade, foi facultado à parte recorrente comprovar a insuficiência de recursos ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.

Em atenção à referida determinação, a demandante juntou documentos com o intuito de demonstrar a alegada insuficiência de recursos (id. 340887359).

Todavia, por meio da decisão de id. 342644881, o benefício da gratuidade da justiça foi revogado, uma vez constatado que a interessada reside em condomínio de elevado padrão e figura como sócia-administradora de empresa prestadora de serviços médicos, circunstâncias incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência.

Conforme fundamentado na decisão:

“No caso em apreço, observa-se que a recorrente, apesar de alegar auferir renda líquida mensal de R$ 2.997,28, apresenta situação patrimonial e padrão de vida incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

A declaração de imposto de renda anexada aos autos indica patrimônio declarado de R$ 443.182,49 em 31/12/2024, incluindo veículo Hyundai Creta avaliado em R$ 150.000,00, cotas de participação em empresa no valor de R$ 240.000,00, aplicações financeiras e saldos em conta corrente.

Consta, ainda, o recebimento de doação no valor de R$ 152.000,00 efetuada por seu genitor no ano-calendário de 2024, além de aumento patrimonial significativo entre 2023 e 2024 (de R$ 299.446,97 para R$ 443.182,49).

Ademais, verifica-se que a recorrente reside em condomínio de alto padrão localizado no bairro Goiabeiras (Edifício Rivieira), o qual possui três vagas de garagem por unidade, e frequenta academia de elevado custo (Bodytech), conforme documentação constante dos autos.”

Diante disso, a recorrente foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Contudo, transcorrido o prazo assinalado, permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial.

Com efeito, o artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Por derradeiro, o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe também nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”

Portanto, constituindo-se o preparo pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e ausente a comprovação de seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto dentro do prazo concedido,
DECLARO-O DESERTO
e deixo de conhecê-lo.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026